Tribunal: CARF
Processo: 15956.000008/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO DE CÔNJUGE QUE NÃO FIGURA COMO DEPENDENTE DO DECLARANTE.
O cônjuge, quando apresenta declaração em separado no modelo simplificado, opta pela substituição de todas as deduções, inclusive despesas médicas, descartando-se, assim, a possibilidade de dedução de despesas médicas na declaração do outro cônjuge, mesmo comprovado ter sido deste último o ônus de tais gastos.
IRPF. RENDIMENTOS DE ALUGUEL. TITULAR DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA. CONTRIBUINTE.
Uma vez comprovado o recebimento de aluguel por meio de DIMOB/DIRF, cabe ao contribuinte comprovar as alegações que contrariam o quanto contido naquela Declaração. Em relação aos aluguéis de imóveis, o contribuinte do imposto sobre a renda é o proprietário do imóvel pois este é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
LIVRO CAIXA. PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS FORNECIDOS VOLUNTARIAMENTE. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de atividade de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços notariais e de registro, o plano de saúde fornecido indistintamente pelo empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente comprovadas, mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE. SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.000008/2011-15
ACÓRDÃO
2101-003.140 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JOSE BIANCARDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO DE CÔNJUGE QUE
NÃO FIGURA COMO DEPENDENTE DO DECLARANTE.
O cônjuge, quando apresenta declaração em separado no modelo
simplificado, opta pela substituição de todas as deduções, inclusive
despesas médicas, descartando-se, assim, a possibilidade de dedução de
despesas médicas na declaração do outro cônjuge, mesmo comprovado ter
sido deste último o ônus de tais gastos.
IRPF. RENDIMENTOS DE ALUGUEL. TITULAR DA DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA OU JURÍDICA. CONTRIBUINTE.
Uma vez comprovado o recebimento de aluguel por meio de DIMOB/DIRF,
cabe ao contribuinte comprovar as alegações que contrariam o quanto
contido naquela Declaração. Em relação aos aluguéis de imóveis, o
contribuinte do imposto sobre a renda é o proprietário do imóvel pois este
é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
LIVRO CAIXA. PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS FORNECIDOS
VOLUNTARIAMENTE. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de
atividade de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por
titulares de serviços notariais e de registro, o plano de saúde fornecido
indistintamente pelo empregador a todos os seus empregados, desde que
devidamente comprovadas, mediante documentação idônea e escrituradas
em livro Caixa.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal,
somente são dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.140 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000008/2011-15
2
receita e à manutenção da fonte produtora devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
SÚMULA CARF No 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que
em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE. SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício,
conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa das despesas de livro caixa referentes ao plano
de saúde pago para os funcionários do cartório.

Sala de Sessões, em 6 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente).
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.140 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000008/2011-15
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANTONIO JOSÉ BIANCARDI, contra o
Acórdão no 16-97.591, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração
lavrado em 17/01/2011, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-
calendário 2007.
O crédito tributário constituído alcança o montante de R$ 209.492,41, sendo R$
64.094,93 de imposto, R$ 75.818,39 de multa de ofício, R$ 17.446,63 de juros de mora (calculados
até 30/12/2010) e R$ 52.132,46 de multa isolada.
Conforme consta do auto de infração, foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas;
2. Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas;
3. Dedução indevida de despesas médicas;
4. Dedução indevida de despesas de livro caixa;
5. Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Cientificado do lançamento em 21/01/2011, o contribuinte apresentou impugnação
em 18/02/2011, que foi julgada improcedente pela DRJ/SPO.
A decisão de primeira instância foi inicialmente anulada pelo CARF por supressão de
instância, tendo sido proferida nova decisão pela DRJ/SPO, que manteve o entendimento pela
improcedência da impugnação.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega, em síntese:
a) Quanto aos rendimentos de aluguel: que o imóvel é de copropriedade com sua
esposa e que os valores foram recebidos por ela e pela filha do casal, não por ele;
b) Quanto às divergências entre as receitas escrituradas e as declaradas: que as
diferenças referem-se a valores não recebidos ou relativos a descontos concedidos aos clientes do
cartório;
c) Quanto às despesas de livro caixa: que todas as despesas glosadas foram
efetivamente pagas e eram necessárias à percepção da receita ou à manutenção da fonte
produtora;
d) Quanto às despesas médicas: que os valores com plano de saúde pagos à Unimed
Ribeirão Preto foram suportados pelo recorrente, ainda que para cobertura de dependente;
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.140 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000008/2011-15
4
e) Quanto à multa isolada: que não deve ser aplicada concomitantemente com a
multa de ofício;
f) Quanto aos juros: que a taxa SELIC afronta o CTN e, se mantida, deveria incidir
somente após a constituição do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
2.1.
Rendimentos de aluguel
O recorrente alega que o imóvel locado ao Sr. Fábio Evangelista de Moura é de
copropriedade com sua esposa, Sra. Zilda Antonia Hass Biancardi, e que os rendimentos de aluguel
no valor de R$ 8.400,00 foram recebidos por ela e pela filha do casal, não por ele.
Inicialmente, destaca-se a contradição nas alegações do recorrente. Em um
momento, afirma que os recibos dos meses de abril e setembro foram recebidos/firmados por ele;
em outro, alega que nenhum valor foi por ele percebido.
É certo que, nos termos do art. 6o, parágrafo único, do RIR/99 (atual art. 6o do
RIR/2018), os rendimentos produzidos por bens comuns podem ser tributados na proporção de
50% para cada cônjuge ou integralmente na declaração de um deles, por opção do casal.
Contudo, tal opção deve ser devidamente documentada e comprovada. No
presente caso, o recorrente limitou-se a juntar a matrícula do imóvel, não apresentando o
contrato de locação ou qualquer outra documentação que comprove a opção pela tributação
integral dos rendimentos na declaração da esposa.
Ademais, o próprio recorrente apresentou à fiscalização os recibos relativos aos
aluguéis, o que indica que era ele quem detinha a posse dos documentos e, presumivelmente,
quem recebia os pagamentos.
Assim, não havendo comprovação suficiente de que os rendimentos de aluguel
foram tributados integralmente na declaração da esposa, ou mesmo de que não foram recebidos
pelo recorrente, deve ser mantida a tributação dos rendimentos de aluguel no valor de R$
8.400,00.
2.2.
Divergências entre receitas escrituradas e declaradas
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.140 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000008/2011-15
5
A fiscalização identificou divergência de R$ 37.000,00 entre as receitas escrituradas
no livro caixa (R$ 650.245,62) e as declaradas na DIRPF (R$ 613.245,62).
O recorrente alega que tal divergência decorre de valores não recebidos ou de
descontos concedidos aos clientes do cartório, uma vez que os valores cobrados são tabelados por
ato normativo estadual e são escriturados pelo valor integral, ainda que posteriormente sejam
concedidos descontos ou não ocorra o efetivo recebimento.
Ocorre que tais alegações não foram comprovadas documentalmente, como seria
necessário. Conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/72, cabe ao impugnante a prova dos fatos
que alega. No caso em análise, o recorrente não apresentou quaisquer documentos que
comprovem a existência de descontos concedidos ou de valores não recebidos.
Mais do que isso, o próprio contribuinte admitiu à fiscalização que havia
“procedimento errado com lançamento a menor”, conforme consta à fl. 33 dos autos, o que
reforça a correção do lançamento.
Portanto, na ausência de comprovação das alegações do recorrente, mantenho a
tributação da diferença de R$ 37.000,00 entre as receitas escrituradas e declaradas.
2.3.
Despesas de livro caixa
Quanto às despesas de livro caixa, a fiscalização glosou diversos valores por
entender que não se enquadravam no conceito de despesas necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora, ou por falta de documentação idônea.
Entre as despesas glosadas, encontram-se gastos com plano de saúde de
funcionários, serviços de vigilância, limpeza, informática e postagens.
No que se refere especificamente às despesas com plano de saúde, a Fiscalização
realizou a glosa sob o único fundamento de que a “despesas com assistência médica não é
despesa necessária à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora”.
Entretanto, a Solução de Consulta Cosit no 240, de 10/12/2018, pacificou o
entendimento de que “constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de
atividade de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços
notariais e de registro, a alimentação e o plano de saúde fornecidos indistintamente pelo
empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente comprovadas, mediante
documentação idônea e escrituradas em livro-caixa.”.
Neste ponto específico, portanto, assiste razão ao recorrente, devendo ser
revertida a glosa das despesas com plano de saúde pago para os funcionários do cartório.
Quanto às demais despesas glosadas (vigilância, limpeza, informática, postagens), o
recorrente não logrou comprovar, mediante documentação idônea, que tais despesas eram
efetivamente necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, nos termos
exigidos pelo art. 6o, III, da Lei no 8.134/1990 e pelo art. 75 do RIR/99.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.140 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000008/2011-15
6
Algumas despesas foram glosadas porque os documentos não continham
identificação do cliente (postagens), outras porque não foi comprovado o efetivo pagamento por
meio de cópias de cheques nominais, transferências bancárias e sequer o produto (ou serviço)
comprado (informática), e outras ainda porque foram pagas a terceiros sem vínculo empregatício
(vigilância e limpeza).
Sem a devida comprovação, tais glosas devem ser mantidas.
2.4.
Despesas médicas
O recorrente contesta a glosa de despesas médicas relativas a pagamentos para a
UNIMED Ribeirão Preto, no valor de R$ 6.174,29, alegando que, ainda que o plano dê cobertura
para sua esposa, que optou pelo modelo simplificado de declaração, o valor foi desembolsado por
ele.
A legislação tributária estabelece que a declaração de ajuste anual no modelo
simplificado substitui todas as deduções admitidas na legislação, abrangendo-as no desconto
simplificado. Assim, as despesas médicas em nome de pessoa que se utilizou dos tratamentos
médicos e declarou no modelo simplificado não podem constar em outra declaração, por já
estarem englobadas pelo modelo simplificado.
No caso em questão, a esposa do recorrente, Sra. Zilda Antonia Hass Biancardi,
apresentou declaração no modelo simplificado para o exercício 2008, ano-calendário 2007.
Portanto, as despesas médicas relativas a ela não podem ser deduzidas na declaração do
recorrente, mesmo que ele tenha efetuado o pagamento do plano de saúde.
Assim, mantenho a glosa das despesas médicas no valor de R$ 2.062,05.
2.5.
Multa isolada
O recorrente contesta a multa isolada no valor de R$ 52.132,46, por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, alegando que já houve recolhimento integral
do imposto na declaração de ajuste anual e que a aplicação simultânea desta multa com a multa
de ofício configuraria bis in idem.
A Súmula CARF no 147 estabelece: “Somente com a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento
de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
Como os fatos geradores em questão ocorreram no ano-calendário 2007, após a
edição da MP no 351/2007, que ocorreu em janeiro daquele ano, é legítima a aplicação
concomitante da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão e da multa proporcional
pelo lançamento de ofício.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.140 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000008/2011-15
7
Destaca-se que o recolhimento do imposto na declaração de ajuste anual não elide
a obrigação de recolhimento tempestivo do carnê-leão, que constitui antecipação obrigatória do
imposto devido, nos termos do art. 8o da Lei no 7.713/1988.
Portanto, mantenho integralmente a multa isolada aplicada.
2.6.
Taxa SELIC
Por fim, o recorrente contesta a aplicação da taxa SELIC como índice de juros
moratórios, alegando que ela afrontaria o CTN, e que os juros deveriam incidir somente após a
constituição do crédito tributário, não desde o vencimento da obrigação.
Sobre este tema, a Súmula CARF no 4 estabelece: “A partir de 1o de abril de 1995,
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.
Complementarmente, a Súmula CARF no 108, de caráter vinculante, dispõe:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Assim, em observância às Súmulas CARF no 4 e 108, mantenho a aplicação dos juros
de mora calculados com base na taxa SELIC, desde o vencimento da obrigação.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas, para
reverter a glosa das despesas de livro caixa referentes ao plano de saúde pago para os
funcionários do cartório.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1504
DF CARF MF
Original